Tribunal: TJSP
Processo: 1013959-70.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA UNIESP PAGA – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – REQUISITOS CONTRATUAIS – DEVER DE INFORMAÇÃO – Autora que demonstra plena ciência das condições contratuais – Apresentação, com a petição inicial, de oferta veiculada pela ré, na qual constam as

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA UNIESP PAGA – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – REQUISITOS CONTRATUAIS – DEVER DE INFORMAÇÃO – Autora que demonstra plena ciência das condições contratuais – Apresentação, com a petição inicial, de oferta veiculada pela ré, na qual constam as condições para participação no programa "Uniesp Paga" – Oferta veiculada e contrato firmado entre as partes que contêm redação clara e de fácil compreensão – Cumprimento das regras consumeristas – Inteligência do art. 30 do CDC – Ademais, autora que não logra êxito em comprovar o atendimento dos requisitos contratuais, sobretudo a realização de trabalhos voluntários e obtenção de nota mínima no ENADE – Descumprimento das condições pactuadas que desobriga a instituição de ensino de garantir o pagamento do contrato FIES – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.